Tribunal: TJSP
Processo: 2138086-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSAÇÃO DESENVOLVIDA EM MOMENTO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DO "CONSILIUM FRAUDIS", BEM COMO DA REDUÇÃO DO DEVEDOR A CONDIÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSAÇÃO DESENVOLVIDA EM MOMENTO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DO "CONSILIUM FRAUDIS", BEM COMO DA REDUÇÃO DO DEVEDOR A CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – TRANSAÇÃO DESENVOLVIDA EM MOMENTO EM QUE NÃO INCIDIAM SOBRE OS BENS QUAISQUER ANOTAÇÕES INDICANDO PENHORA – INOCORRÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138086-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MARCO
ANTONIO REGIS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado GERALDO BATISTA
MARTINS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138086-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43051
AGRV.No: 2138086-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE. : MARCO ANTÔNIO REGIS
AGDOS. : GERALDO BATISTA MARTINS NETO
JUÍZA : DANIELE MACHADO TOLEDO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À
EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

TRANSAÇÃO
DESENVOLVIDA EM MOMENTO ANTERIOR A
PROPOSITURA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ORA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUSÊNCIA ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DO
“CONSILIUM FRAUDIS”, BEM COMO DA REDUÇÃO
DO DEVEDOR A CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA

FRAUDE À EXECUÇÃO
INOCORRÊNCIA

VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ
TRANSAÇÃO DESENVOLVIDA EM MOMENTO EM
QUE NÃO INCIDIAM SOBRE OS BENS QUAISQUER
ANOTAÇÕES
INDICANDO
PENHORA

INOCORRÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO ANTÔNIO REGIS, uma vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a
fls. 215, nos moldes em que proferida nos autos da Ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais, ora em fase de Cumprimento de Sentença, esta que
propôs contra GERALDO BATISTA MARTINS NETO, pela qual o exequente teve
rejeitado pedido de reconhecimento de prática que envolve fraude à execução, o
que implicou da determinação de levantamento da penhora que recaiu sobre o
veículo indicado nos autos.
Inconformado com os termos constantes da R. Decisão como
proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da lide, o que faz na busca de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138086-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o
conjunto de provas encartado ao todo processado indica que a transação que
envolveu o automóvel pertencente ao devedor foi desenvolvida em verdadeira
fraude à execução, haja vista que se deu em momento posterior ao início do
Cumprimento de Sentença, ressaltando que o adquirente dispensou a
apresentação das respectivas certidões de distribuição em nome do vendedor,
fato este que impediu a efetiva apuração da pendência em relação ao feito
executivo em questão, este que, inclusive, foi promovido em momento anterior ao
da celebração da avença, o que efetivamente comprova a má-fé das partes
contratantes, aspectos estes que se mostram mais do que suficientemente
esclarecedores, porque capazes de dar mostras da ineficácia da alienação em
questão, daí o porquê de pedir pelo necessário acolhimento de seus reclamos, de
sorte a obter a plena e integral reforma da R. Decisão incorretamente lançada nos
autos. Concedido o efeito pretendido, na sequência foram
dispensadas informações, bem como intimação da parte contrária, pois apesar de
devidamente citado nos autos principais, o demandado deixou de constituir
Advogado para representar seus interesses no feito, sendo que a seguir vieram
então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já enfrentada
pelo Juízo.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no conjunto encartado aos autos.
Com suporte na introdução indicada, ainda que singela, e no
que toca ao recurso em si considerado, ainda que sempre observados os reais
limites em que intentado, agora melhor enfrentando o conjunto encartado ao todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138086-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processado, com facilidade se verifica que a venda do veículo constrito nos autos
principais se deu em momento anterior a propositura da Ação Indenizatória, ora
em fase de Cumprimento de Sentença, esta distribuída em 19/02/2014, haja vista
que em consulta promovida ao Sistema Nacional de Consulta de Gravames,
conforme juntada a fls. 102, se mostra possível concluir que a data do registro do
contrato de financiamento em favor de Naildo Andrade (terceiro) se deu em
03/09/2008, com inclusão de gravame em 09/09/2008, sendo certo que a data
indicada pelo inconformado, qual seja 07/04/2016, apenas se refere a data de
baixa do gravame, data essa que o terceiro (Naildo Andrade) passou a figurar
junto ao Detran como proprietário do bem (fls. 91), razão pela qual deve ser no
todo preservado o negócio desenvolvido pelo devedor, pois celebrado, repita-se,
em momento anterior a propositura da ação ora em fase de Cumprimento de
Sentença.
Não bastassem tais elementos, o que por si só se mostra
suficiente para rejeição da pretensão recursal como deduzida, de rigor ter em
mente que, ainda que a alienação do bem em questão tivesse se dado no dia
07/04/2016, conforme indicado pelo recorrente, da mesma maneira seria o caso
de manter inalterada a R. Decisão submetida a questionamento, isso porque o
Juízo se posicionou com efetivo acerto ao afastar a pretensão direcionada ao
reconhecimento de fraude à execução, inclusive porque não resultou
demonstrado qualquer aspecto que desse conta de prática do necessário
“Consilium Fraudis”, daí porque se mostra de rigor a rejeição do pleito recursal
como exteriorizado, tendo em vista o que vem reiteradamente decidindo esta E.
Corte em relação a matéria como colocada em debate, conforme se verifica
através das transcrições de aspectos abordados pelo entendimento de 1o Grau,
este que nesse momento se vê reforçado com bases no posicionamento adotado
por parte da Turma julgadora, e que passam a fazer parte integrante do Acórdão:
“Vistos.
Atenta aos autos, verifico que os veículos penhorados
foram transferidos quando não pairava sobre eles registro de penhora,
tampouco há qualquer elemento capaz de demonstrar a má-fé dos terceiros
adquirentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138086-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Embora a transferência de titularidade tenha se dado após
a intimação do executado para cumprimento de sentença, inexiste
fundamento a amparar o reconhecimento de fraude à execução,
considerando o teor da Súmula 375 do C. STJ, a qual, segundo
entendimento jurisprudencial que me filio, não teve seu conteúdo esvaziado
pelo artigo 792, IV do NCPC.
Assim, a presunção de boa-fé do terceiro embargante,
quando não haja qualquer demonstração de má-fé, deve prevalecer.
Desta feita, denego os pedidos contidos na petição de fls.
187/189 e DETERMINO o levantamento das restrições de transferências
realizadas nos veículos, conforme documento de fls. 162/163.
Manifeste-se o exequente, em termos de prosseguimento,
no prazo de 10 dias.
No silêncio, aguarde-se no arquivo provisório.
Intime-se.”
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto das provas encartadas aos autos, de rigor a manutenção
dos limites definidos pela R. Decisão indevidamente guerreada, manutenção esta
que se dá com plena base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator